Tribunal: STF
Processo: RE 1380644
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGAS/MERCADORIAS. APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Oitava Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “RECURSO - AGRAVO RETIDO - A autora foi contratada como seguradora obrigando-se a ressarci-la de todos e quaisquer danos ocorridos nas mercadorias, decorrentes de transporte internacional - Legitimidade passiva reconhecida - Inocorrência da prescrição - Inaplicabilidade da Convenção de Varsóvia à relação jurídica das partes - O protesto é perfeitamente dispensável quando a parte comparece e acompanha a vistoria com a consequente comprovação dos danos relacionados - Recurso improvido.



    RESPONSABILIDADE CIVIL – CONTRATO DE TRANSPORTE – Ação de indenização – Avarias nas mercadorias – As disposições do Código de Defesa do Consumidor prevalecem sobre a Convenção de Varsóvia e o Código Brasileiro de Aeronáutica, que tem aplicação supletiva – Aplicação do art. 14, caput e § 3º do Código de Defesa do Consumidor – Existência de responsabilidade objetiva da transportadora - A apelante não se desincumbiu do ônus da prova quanto a existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do inc. II, do art. 333 do CPC - Ação procedente - Recurso improvido” (fl. 73, vol. 9).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 97, vol. 9).



    2. A recorrente alega contrariado o art. 178 da Constituição da República.



    Sustenta que “não poderia o Tribunal a quo ter negado a aplicação da Convenção de Varsóvia ao caso em tela, a qual foi devidamente recepcionada por nosso ordenamento jurídico por meio do Decreto n. 20.764” (fl. 39, vol. 8).



    Alega que, “ainda que a Recorrente tenha responsabilidade pelo evento danoso noticiado na presente demanda,o que se admite apenas por amor ao debate, o ressarcimento deverá ser apurado não sobre o valor das mercadorias declinado na inicial, mas sim pelo estabelecimento delimitado pelo artigo 22, número 2, ‘a’ da Convenção de Varsóvia, o qual foi ratificado pelo artigo 22, número 3 da Convenção de Montreal” (fl. 45, vol. 8). 



    Argumenta que, “se a importadora não quis declarar o valor da mercadoria transportada para se beneficiar de uma tarifa menor, assumiu o risco de receber somente os valores limitativos da Convenção de Varsóvia, na eventualidade de um dano, não podendo agora se locupletar ilicitamente deste fato, pleiteando o valor total das mercadorias hipoteticamente avariadas” (fl. 46, vol. 8). 



    Salienta que “até mesmo este Egrégio Supremo Tribunal Federal entende ser cabível a aplicação da Convenção de Varsóvia nos processos envolvendo transporte aéreo internacional” (fl. 55, vol. 8).



    Pede o provimento do recurso extraordinário para “aplicar as limitantes previstas na Convenção de Varsóvia” (fl. 55, vol. 8).



    3. Em 8.5.2018 determinei a devolução destes autos ao Tribunal de origem em razão do Tema 210 da repercussão geral (vol. 11).



    4. Em 3.12.2019 a Décima Oitava Câmara de Direito Privado, em juízo de retratação, manteve o acórdão recorrido (fl. 60, vol. 14).



    5. O recorrente ratificou o recurso extraordinário e pede “sejam os autos imediatamente remetidos ao Tribunal Superior, para apreciação do recurso extraordinário interposto por esta peticionante, analisando-o de acordo ao quanto já decidido no Tema 210” (fl. 72, vol. 14). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. O presente recurso está prejudicado por perda superveniente do objeto. 



    7. Em 17.1.2018, o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, deu parcial provimento ao recurso especial n. 1.484.507, nos seguintes termos:



    “Acerca da responsabilidade da recorrente pelos danos verificados, da não ocorrência de prescrição e da desnecessidade do protesto previsto no art. 26 da Convenção de Varsóvia, o Tribunal de origem consignou o seguinte: (…)



    Observa-se que o acórdão recorrido se alinhava à jurisprudência majoritária desta Corte Superior no sentido de que, após o advento da Lei nº 8.078/1990, a responsabilidade civil das companhias aéreas por extravio de carga passou a ser regulada pelo CDC, regramento que prevaleceria sobre o regime previsto na Convenção de Varsóvia, em suas posteriores alterações (Convenção de Haia e Montreal), bem como no Código Brasileiro de Aeronáutica. 



    Contudo, a recente orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, no RE 636.331/RJ, DJe 25/5/2017, ao apreciar o Tema 210 da Repercussão Geral, firmou-se no sentido de que as normas e os tratados internacionais, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, devem ser aplicados às questões envolvendo transporte aéreo internacional, seja este de pessoas ou coisas. 



    Ao deliberar a respeito do mérito da questão, o STF, por maioria, fixou a seguinte tese: (…)



    Assim, o recurso especial deve ser provido apenas no que se refere à redução da indenização arbitrada, a fim de adequá-la aos limites previstos na Convenção de Varsóvia, posteriormente modificada pela Convenção de Montreal” (fls. 93-97, vol. 5).



    Essa decisão transitou em julgado em 21.4.2018 (fl. 100, vol. 5), operando-se a substituição expressa do julgado recorrido, nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil.



    Por não subsistir o acórdão recorrido, está prejudicado o recurso. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.296.203-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II O provimento do recurso especial interposto pelo recorrente, prejudica o recurso extraordinário por ela interposto. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.144.347-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2018).



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PERDA DE OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, encontra-se prejudicado o recurso extraordinário interposto pela Fazenda Pública contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ante a perda superveniente do seu objeto – substituição do acórdão impugnado pela decisão do Superior Tribunal de Justiça, com trânsito em julgado. Precedentes. (…) 4. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.040.911-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.8.2017).



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL INATACADO. TRÂNSITO EM JULGADO. SUBSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. (…) 3. Imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disciplinado no art. 1026, § 2º, do CPC, manifesto o caráter protelatório. Precedentes. 4. Embargos declaratórios não conhecidos” (AI n. 782.308-AgR-ED-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.12.2016).



    Atendida a pretensão da recorrente pelo Superior Tribunal de Justiça, está prejudicado o recurso extraordinário.



    9. Pelo exposto, julgo prejudicado o presente recurso extraordinário por perda superveniente do objeto e determino a baixa dos autos à origem (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora